Tribunal: TJMT
Processo: 0006446-57.2016.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006446-57.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.514.121-85 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (APELANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), PAULO JOSE LIBARDONI - CPF: 944.648.390-53 (ADVOGADO), VALDIVA ROSSATO DE SOUZA - CPF: 108.911.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 919 DO STJ AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Tema 919 do STJ se restringe a fixar prazo prescricional para a propositura de ação de repetição de indébito pura, e não se aplica à ação de revisão de contrato bancário combinada com repetição, em que o pedido de devolução de valores cobrados indevidamente pressupõe o deferimento da tutela revisional.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, e não à reapreciação da lide.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao aresto que reconheceu de ofício a prescrição da Ação quanto aos pedidos de Revisão Contratual.

O embargante alega que
“o v. acórdão embargado, em sua parte dispositiva, se limitou a decretar “a prescrição da Ação quanto aos pedidos de Revisão Contratual”, nada dizendo acerca da pretensão de repetição de indébito”.

Sustenta que
“foi omisso em relação ao pleito de repetição de indébito, deixando de examinar e julgar, em sua parte dispositiva, a pretensão contida no item 4 (do tópico “8 – DOS PEDIDOS”) da petição inicial (ID nº 190427220 – Pág. 24), que, frise-se, não se volta à revisão de cláusulas contratuais”.

Acrescenta que

a Câmara julgadora também
“deixou de observar a orientação pacífica do STJ, incorrendo omissão, pois partiu da premissa de que o termo inicial da prescrição é a data da assinatura da avença, ao passo em que a Corte Superior (REsp nº 1.361.730/RS, Tema 919) pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão (do pagamento)”.

Diz que
“a principal pretensão do Apelante/Embargante é, justamente, a repetição do indébito decorrente da cobrança de encargos abusivos nas cédulas rurais (aplicação indevida de expurgos inflacionários), conforme se lê no pedido constante do item 4, tópico “8 – DOS PEDIDOS”, da petição inicial (ID nº 190427220 – Pág. 24), acima transcrito, o que atrai, nesta ação, a aplicação do Tema Repetitivo nº 919 do STJ”.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID. 209093672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No repetitivo Resp. 1.361.730/RS, o STJ definiu que
“o prazo prescricional da
pretensão de repetição de indébito
de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3º, IV,do CC/02, observada a Regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que
"[...]

o termo inicial da
prescrição da pretensão de repetição de indébito
referente à contratação de cédula de crédito rural é
a data do efetivo pagamento

[...]".

Portanto, o tema é aplicável apenas às ações em que a pretensão se restringe à tutela repetitória pura e simples, e não àquelas em que o pedido de repetição de indébito está vinculado à tutela revisional de contrato.

No voto condutor do acórdão paradigma, do relator ministro Raul Araújo, consta com clareza que, embora a questão submetida a julgamento contemplasse as ações repetitivas cumulada com tutela repetitiva, após apontamentos da ministra Maria Isabel Gallotti e do ministro Luis Felipe Salomão, o colegiado limitou a afetação às ações puramente de repetição de indébito. Confira-se:

“(...)
Inicialmente, o julgamento levava em conta a ação revisional cumulada com repetição de indébito, até o momento em que a eminente
Ministra Maria Isabel Gallotti
apresentou seu voto-vista no sentido de que
fosse considerada apenas a ação de repetição de indébito
, de acordo com a moldura fática estabelecida pelas instâncias de origem.

Nessa toada, veio a lume o voto-vista do ilustre
Ministro Luis Felipe Salomão
, fazendo a distinção entre direitos potestativos, submetidos a prazos decadenciais, e a pretensão de repetição de indébito, traduzindo direito subjetivo submetido a prazos prescricionais. No mesmo sentido, manifestou-se o digno
Ministro João Otávio de Noronha
, em voto-vista.

Anuindo com esses pronunciamentos,
reformulei o voto para restringir a discussão apenas à pretensão de repetição de indébito em contrato de cédula de crédito rural
, ação condenatória pura não sujeita, portanto, a prazo decadencial.

(...)

Em conclusão, e restrita a discussão à pretensão de repetição de indébito, consideradas as razões acima, propõem-se as teses a seguir.

Teses para fins do art. 543-C do CPC:

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil/73, são propostas as seguintes teses:

I – ‘A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal’; II – ‘O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento’.

(...)”.

Não há como iniciar a contagem do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito sem antes discutir se existe de fato valor a ser devolvido.

É justamente por essa razão que, estando o pedido de devolução de valores cobrados indevidamente atrelado ao de revisão, a Ação se sujeitará ao prazo para a judicialização deste último.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESOLUÇÃO DE CÉDULAS RURAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS­ – PARCIAL PROCEDÊNCIA –- ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO QUANTO À
INAPLICABILIDADE DO TEMA 919 DO STJ AO CASO CONCRETO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPETITÓRIA – ACOLHIMENTO APENAS PARA A APRESENTAÇÃO DO DISTINGUISHING SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACORDO RELATIVAMENTE À TEMPESTIVIDADE DO MANEJO DA REVISIONAL/REPETITÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Reconhece-se a omissão ao apreciar a arguição de prescrição o aresto embargado rejeitando a prejudicial, sem proceder o necessário distinguishing acerca da inaplicabilidade do precedente (
Tema 919
do STJ) vindicado pelo requerido apelante, tal como lhe impunha o inciso VI do §1º do art.489 do mesmo Código.

A tese paradigma do Tema 919 do STJ restringe-se a fixar prazo prescricional para o manejo de ação de repetição de indébito pura, não se aplicando aos casos de ação de revisão de contrato bancário combinada com repetição, nos quais o pleito repetitório pressupõe o êxito da tutela revisional, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional decenal desta última, nos termos do 205 do Código Civil/2002. Precedentes do STJ.

Se o aresto incorre em contradição/erro de premissa quanto ao real teor da sentença objeto da apelação, deve o aclaratório ser acolhido para aclará-lo, readequando, ainda que minimamente, o resultado do recurso.

Exegese do
Tema 654
do STJ, uma vez pactuada expressamente na cédula rural a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, torna-se válido e exigível tal encargo, pouco importando se os juros remuneratórios já foram pactuados no percentual máximo, ou seja, 12% anuais”.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, AP 0001604-57.2008.8.11.0026, julgamento em 26-7-2021, sem destaque no original).

Logo,
conforme jurisprudência pacífica do STJ, incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil) nas ações revisionais de contrato bancário que visam o reconhecimento da existência de cláusulas abusivas, porque fundadas em direito pessoal,
e a prescrição é contada a partir da assinatura
.

Ademais, no acórdão foi ressaltada a inaplicabilidade, no caso concreto, do entendimento do STJ no REsp n. 1.361.730/RS, representativo da controvérsia, pois nele foram abordados os prazos prescricionais vinculados à repetição de indébito de cédulas rurais concernentes à aplicação incorreta dos expurgos inflacionários; e aqui o embargante visa o reexame do Contrato.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausente nesta hipótese (EDcl no MS 22.002/DF).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024